Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-53.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), SADI LIVIO ZATTI - CPF: 410.753.070-15 (EMBARGANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO AFERÍVEL DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012762-53.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): SADI LIVIO ZATTI

EMBARGADO(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SADI LÍVIO ZATTI
,
em face do v. acórdão de ID n. 80031971, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
, em que se objetivava a devolução das parcelas pagas provenientes de contrato de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de inadimplemento contratual.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 81328956, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, que não considerou o que foi demonstrado e exposto nos autos.

Diz que não foi observada a Súmula 543 do e. STJ, que assegura a devolução, imediata, ao autor, dos valores já pagos pelo imóvel, à exceção dos valores pagos a título de corretagem ou comissão, que deve aguardar o julgamento do recurso repetitivo.

Sustenta a necessidade de concessão da tutela antecipada, para que seja deferido o depósito dos valores pagos.

Por fim, pede sejam providos os embargos de declaração e sanadas as contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca o embargante seja sanado o vício da contradição constante do acórdão embargado que assim restou ementado,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO AFERÍVEL DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do mesmo dispositivo legal.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso desprovido.”

Segundo o embargante, o acórdão embargado não considerou
o disposto na Súmula 543 do e. STJ, que assegura a devolução, imediata, ao autor, dos valores já pagos pelo imóvel, à exceção da corretagem ou comissão.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “
é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1ª edição. Pág. 1715].

E mais:

“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos
.

[...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo

não dá ensejo a embargos de declaração”
[Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado manteve o indeferimento da devolução das parcelas paga, por evidenciar, no estado inicial da lide,
a necessidade de incursão processual a fim de apurar as razões da rescisão contratual, vez que
o pretendido depósito judicial da integralidade das parcelas pagas, na forma prevista na apontada Súmula 543 do STJ, apenas é possível no caso
de reconhecimento da culpa exclusiva do vendedor,
o que não está demonstrado
prima ictu oculli
, já que
já que em situação diversa, tem este direito de retenção.

Assim, ao que se afigura o embargante pretende a reforma do julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, incabível via dos aclaratórios.

A propósito, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso absolutamente análogo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS – LIMINAR NEGADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO
– AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO

311 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA

CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.”
(N.U 1014768-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021